Tribunal: TJMT
Processo: 1021022-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1021022-98.2017.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: TERCILIO PEREIRA MACHADO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo no 1021022-98.2017.8.11.0041), em que condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (27-04-2017). Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC (Id. 44170104).
A apelante sustenta, em síntese que o apelado não faz jus ao recebimento de indenização a título do seguro DPVAT, porque não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a lesão; discorda da distribuição do ônus sucumbenciais, tendo em vista que o autor deu causa ao ajuizamento da ação, pois não tentou receber a quantia no âmbito administrativo.
Afirma a apelante que não sucumbiu em hipótese alguma em maior proporção, sendo injusta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e caso mantida a sucumbência, o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor. Na eventualidade de não acolhimento do pedido anterior, seja a seguradora exonerada de qualquer valor a título de sucumbência e ainda, alternativamente, o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 44170106).
O apelado apresentou contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença com a condenação da apelante por litigância de má fé. (Id. 44170108).
É o necessário.
DECIDO
O CPC de 2015, dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...)”
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito com motocicleta ocorrido em 27-04-2017 e em decorrência o autor/apelado sofreu fraturas no punho esquerdo, sendo encaminhado ao Pronto Socorro, e submetido a procedimento clínico, e ocasionou invalidez permanente, com a inicial foram apresentados documentos pessoais, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo.
O MM. Juiz recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da ré/apelante, que contestou a ação.
Após instrução processual com realização de perícia, julgou procedente em parte os pedidos do autor/apelado.
A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico noticiado nos autos.
Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo, onde todos demonstram que o nexo causal entre as lesões e o acidente, bem como, o laudo pericial graduou a lesão, de forma inconteste (Id. 44170047). Ressalte-se que intimada a apelante para manifestar sobre o laudo, anuiu com a conclusão. (Id. 44170102)
Não bastasse isso, a MMa. Juíza, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.
Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).
Sendo assim, restou comprovado nos autos que o autor/apelado sofreu acidente de trânsito, no qual o apelado, sofreu queda de motocicleta, teve lesão permanente que deve ser indenizada como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.
Nesse sentido:
“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Ação de cobrança. DPVAT. Nexo causal demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. Verba honorária mantida. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078184488, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/08/2018)
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADA. REEMBOLSO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. I. Preliminar. Falta de interesse de agir. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Incidência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o XXXV, da Carta Magna de 1988. Preliminar rejeitada. II. No caso dos autos, o boletim de ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos, bem como o resultado da perícia realizada, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente. Aliás, de acordo com o art. 5°, da Lei n° 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Ademais, era ônus da requerida, a teor do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008 IV. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir da citação, na forma da Súmula 426, do STJ. V. De outro lado, conforme estabelece o art. 3°, III, da Lei n° 6.194/74, é devido o reembolso à vítima de acidente automobilístico das despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00. No caso, comprovadas as despesas médicas e suplementares, é devido o reembolso dos valores, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. VI. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento do autor em suas pretensões, tendo em vista o montante postulado na petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível No 70078732435, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018).
No que diz respeito à alegada sucumbência recíproca, não merece reparos a sentença que condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios integralmente, pois a pretensão inicial atendida, isto é, foi reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente e o dano experimentado pelo autor e quanto ao valor da indenização, ela foi fixada levando-se em consideração a perícia realizada nos autos, ou seja, o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, de condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Este é o entendimento assentado neste Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do NCPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017 - destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. III - Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018 - destaquei)
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, onde a apelante pretende a minoração dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não prospera o pedido, tendo em vista que foram arbitrados levando-se em conta o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, isto é, em razão o irrisório proveito econômico, foram fixados equitativamente.
No caso dos autos, a condenação ao pagamento de indenização foi de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título do benefício do seguro obrigatório, e o juízo entendeu por bem arbitrar os honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, e § 8o do Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório já que a condenação é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Do mesmo modo, ainda que fosse considerar o arbitramento de honorários nos termos do parágrafo 8o do artigo 85, do CPC este somente é aplicado quando: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, este não teria aplicação.
O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso, não se trata de valor da causa muito baixo, assim, não teria como dar aplicabilidade à disposição do artigo 85, §8o do CPC, haja vista que o valor da causa atribuído foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, o valor da condenação foi de apenas R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), motivo pelo qual, a fixação dos honorários deve ser de forma equitativa e ainda levando-se em conta a sucumbência mínima do autor/apelado.
Este Tribunal tem entendido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de valor irrisório, o que não é o caso dos autos:
“[...] Diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) [...]”.
“[...] Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, §8o do CPC. (Ap 108203/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) [...]”.
Cumpre ressaltar ainda, que não é caso de sucumbência recíproca, tendo em vista que a maior parte dos pedidos formulados pelo autor/apelado foram deferidos e além disso, o fato da indenização não ter sido fixada nos termos do pedido inicial, não implica em reconhecimento de sucumbência recíproca.
No tocante ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, para que incida a pretensão é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte apelante.
No caso, não foi demonstrada nenhuma situação que caracterize alguma das hipóteses previstas em lei.
Portanto, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes as hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC/15.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).
Cuiabá, 8 de Junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora